Tribunal: TJES
Processo: 5007649-36.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007649-36.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WIGNER LEONARDO PEREIRA TIMOTE

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do rompimento da barragem de rejeitos em Mariana/MG, sob o fundamento de ausência de nexo causal.

O apelante alega ter sofrido prejuízos em razão da interrupção do fornecimento de água e da privação de lazer, pleiteando a reforma da decisão para condenar as rés ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se: i) o apelante sofreu danos decorrentes de privação de lazer, devido à ocorrência do rompimento da barragem; ii) foi prejudicado pela ausência do fornecimento de água; iii) faz jus ao recebimento de valores a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o poluidor obrigado a indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade, independentemente da existência de culpa (art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81).

O dano moral decorrente da interrupção do abastecimento de água potável, em consequência do rompimento da barragem de Mariana, é presumido (
in re ipsa
), prescindindo de comprovação específica do abalo sofrido pela vítima.

O autor comprovou sua residência na área atingida à época do desastre por meio de documentos, como declaração de sua genitora e registros da carteira de trabalho, o que é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano experimentado.

Consoante precedentes deste Tribunal de Justiça, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais revela-se razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido pela interrupção do serviço essencial, sem configurar enriquecimento ilícito.

O pleito genérico de indenização por danos à atividade de lazer, desacompanhado de elementos que demonstrem o impacto concreto na esfera personalíssima do autor, não é suficiente para configurar dano moral autônomo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de água potável, em razão do desastre ambiental de Mariana, é presumido (
in re ipsa
), bastando para sua configuração a comprovação de que o autor residia na localidade atingida à época do evento danoso. 2. A alegação genérica de privação de lazer, desacompanhada de comprovação de efetivo prejuízo na esfera personalíssima do indivíduo, não enseja a condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 225; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Código Civil, arts. 389, 406 e 927, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1374284/MG; TJES, AC 0004721-56.2020.8.08.0014; TJES, AC 5007979-18.2022.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WIGNER LEONARDO PEREIRA TIMOTE
contra r. sentença de id. 14965819 que, nos autos da
a
ção
indenizatória
ajuizada em face de
FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 14965820), a parte apelante aduz, em síntese: i) que sofreu danos decorrentes da privação de lazer, devido à ocorrência do rompimento da barragem; ii) que foi prejudicada pela ausência do fornecimento de água; iii) que faz jus ao recebimento de valores a título de danos materiais e morais.

Destarte, pretende a reforma da r. sentença, com a condenação da ora apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões das apeladas pelo desprovimento do recurso (id. 14965824, 14965826, 14965828 e 14965829).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007649-36.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WIGNER LEONARDO PEREIRA TIMOTE

APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WIGNER LEONARDO PEREIRA TIMOTE
contra r. sentença de id. 14965819 que, nos autos da
a
ção
indenizatória
ajuizada em face de
FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 14965820), a parte apelante aduz, em síntese: i) que sofreu danos decorrentes de privação de lazer, devido à ocorrência do rompimento da barragem; ii) que foi prejudicada pela ausência do fornecimento de água; iii) que faz jus ao recebimento de valores a título de danos materiais e morais.

Destarte, pretende a reforma da r. sentença, com a condenação da ora apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões das apeladas pelo desprovimento do recurso (id. 14965824, 14965826, 14965828 e 14965829).

Pois bem.

Não há dúvidas de que o texto constitucional confere a todos, indistintamente, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este bem de uso comum do povo, essencial a existência digna e sadia do ser humano
1
. Diante de sua faceta coletiva, é imperioso compreender que a ocorrência de um dano ambiental não atinge somente os elementos naturais e artificiais que o compõem, mas ocasiona reflexos em tudo que interage com ele.

Para corroborar a afirmação, eis o disposto parágrafo primeiro do artigo 14, da lei de Política Nacional do Meio Ambiente nº 6.938/81: “
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e
a terceiros
, afetados por sua atividade
”.

Assim, compreende-se que o dano ambiental possui uma
dupla face
, pois além de lesionar à coletividade como um todo, incidirá “
de forma reflexa sobre a esfera de interesses patrimoniais ou extrapatrimoniais
” de cada cidadão atingido.
2

Como bem pontuado pelo julgador primevo, a ocorrência do evento lesivo do caso em tela – ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com impactos ambientais imensuráveis sobre o rio Doce é fato público e notório.

Destarte, sendo a
SAMARCO
proprietária da barragem rompida, responde ela, objetivamente (parágrafo único, do art. 927 do CC), pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério, conforme a sedimentada jurisprudência pátria:

(...) 3.
Com efeito, é cediço que o c. STJ, em sede de julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integra
l
.
(REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014). Todavia, a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se que esteja evidenciado o dolo ou a culpa para sua configuração. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180142787, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Também é assente, no âmbito deste colegiado, o dever da ré Samarco de indenizar os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 007160018557, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022.

Assim, o dano moral decorrente da privação do acesso à água em razão do desastre ambiental é presumido (
in re ipsa
), não dependendo de comprovação específica dos prejuízos sofridos pela vítima, restando apenas verificar se o autor comprovou a residência na localidade atingida no período do evento danoso, requisito essencial para que faça jus à indenização pleiteada.

Compulsando os autos, o MM. magistrado sentenciante fundamentou a improcedência do pedido na alegada ausência de nexo causal entre os danos narrados a conduta da parte ré. Entretanto, vejo que o apelante juntou aos autos comprovante de residência na época do desastre ambiental, com a declaração de sua mãe atestando sua moradia no local (id. 14965498, fl. 2).

Além disso, apresentou registros de sua carteira de trabalho, que evidencia seu vínculo empregatício na cidade de Linhares/ES desde antes do rompimento da barragem (11389118).

Tendo em vista o entendimento pacificado deste Sodalício, é possível a reparação civil das pessoas prejudicadas com a interrupção do abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce e na Vila de Regência.

Acerca do
quantum
indenizatório, este e.

Tribunal de Justiça têm firme entendimento de que a indenização por danos morais nos casos do rompimento da barragem de Mariana deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixando-se valores que garantam a compensação pelo dano sofrido sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, consoante o precedente firmado em demandas similares, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais). Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. RUPTURA DA BARRAGEM DE MARIANA-MG. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção, que considera as alegações constantes da petição inicial. Ademais, os documentos acostados aos autos demonstram suficientemente que as apelantes residiam no município de Colatina-ES à época dos fatos, sendo legítimas para postular a indenização por dano extrapatrimonial. 2. Consoante determina o art. 1.013, § 3º, I, do CPC, o tribunal deverá decidir, desde logo, o mérito quando “reformar sentença fundada no art. 485”, como no presente caso, até porque não há dilação probatória. 3. A interrupção do fornecimento de água potável em decorrência do rompimento da barragem de Mariana-MG causou dano moral in re ipsa aos residentes do município afetado, prescindindo de prova específica.
4. Reforma-se a sentença para afastar o reconhecimento da ilegitimidade ativa das apelantes e condenar a SAMARCO MINERAÇÃO S/A ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das apelantes, mantendo-se os demais termos da sentença
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC n. 0004721-56.2020.8.08.0014, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Desª. Relatora HELOISA CARIELLO, Data: 12/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. REPERCUSSÕES DELETÉRIAS SOBRE O RIO DOCE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CIDADE DE COLATINA. DANO MORAL INDIVIDUAL INDENIZÁVEL. PRESUMÍVEL PERTURBAÇÃO DA ROTINA. FUNDAÇÃO RENOVA. CIFRA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O exame sobre a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, que permitiriam a conclusão da extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da ilegitimidade ativa, deve ser feita à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados na petição inicial, sem qualquer tipo de incursão probatória, à luz da teoria da asserção adotada pela jurisprudência nacional. 2) A ocorrência do evento lesivo – ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com gigantesca e deletéria repercussão sobre o rio Doce – e o nexo de causalidade entre ele e a interrupção da oferta de água na cidade de Colatina/ES são fatos notórios e foram, inclusive, reconhecidos pela Samarco. A responsabilidade da mineradora, a propósito, é objetiva, dispensando a apuração de sua culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada. 3) Hipótese em que, por consequência da interrupção do fornecimento de água na cidade de Colatina (por ocasião do rompimento da barragem de Mariana), as autoras sofreram diversos embaraços, tendo sido afetadas em sua esfera moral.
4) O valor arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 1.500,00) está em desacordo com o entendimento consolidado por esta Corte em relação às demandas oriundas do evento danoso em voga na presente ação. Montante reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autora
. 5) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC n. 5007979-18.2022.8.08.0014, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 24/07/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RESIDÊNCIA COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 1.000,00. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. I.I. In casu, conforme os documentos acostados à Exordial (fl. 18 e fl. 22), nota-se que a Recorrida comprovou que reside em Colatina, uma das localidades atingidas diretamente pelo rompimento da barragem em Mariana/MG, e, ainda, que no seu endereço existe o fornecimento de água pela Concessionária responsável, restando, pois, inconteste, a sua legitimidade no presente pleito para pleitear a reparação dos danos sofridos pela interrupção de acesso à água causado pelo evento danoso ambiental objeto da lide. I.II. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO. II.I. O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 dispõem que as empresas respondem objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral. II.II. A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. II.III. In casu, não restam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pela parte Autora, eis que em face do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na cidade de Colatina, o que, a meu ver, demonstra o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que foi retirado o acesso a um bem imprescindível à sobrevivência do indivíduo.
II.IV. O valor destinado à reparação do dano moral deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito. Redução do quantum fixado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais). II.V. Apelação Cível de Samarco Mineração S/A conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais). II.VI. Apelação Cível Adesiva de Vanderléia Coelho de Moura conhecido e desprovido
. (TJES, AC n. 0005606-70.2020.8.08.0014, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 28/06/2023)

Quanto ao pedido de indenização por danos ao direito de lazer do apelante, entendo não atender razão aos seus anseios, pelo menos quanto a condenação por danos morais. O pleito genérico que infirma ter sido privado de suas atividades familiares não é suficiente para comprovar o dano na esfera personalíssima do autor. No mesmo sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. CONTAMINAÇÃO DO RIO DOCE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por jaciara oliveira Gomes contra sentença da 1ª Vara Cível e comercial de linhares que julgou improcedente ação indenizatória movida contra fundação renova, samarco mineração s.a., vale s.a. E bhp billiton Brasil Ltda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a interrupção do fornecimento de água na localidade da recorrente configura dano moral indenizável; (II) estabelecer se a alegada afetação do lazer pela poluição do rio doce enseja reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil das rés pelo desastre ambiental é objetiva, nos termos da teoria do risco integral, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para que se configure o dever de indenizar. 4. A interrupção do fornecimento de água potável na residência da recorrente caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a prova do sofrimento subjetivo. 5. A prova testemunhal demonstra a ausência de fornecimento de água na localidade da recorrente, sem refutação satisfatória pelas rés, configurando o dano moral indenizável.
4. A alegação de prejuízo ao lazer, ainda que verossímil, não é passível de indenização por danos morais, diante da ausência de elementos concretos que demonstrem impacto significativo na esfera individual da recorrente.
5. O eg. Tribunal tem fixado o valor da indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), em situações análogas, sendo valor compatível com o dano suportado. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A interrupção do fornecimento de água decorrente de desastre ambiental configura dano moral in re ipsa, desde que comprovada a residência do requerente na área afetada. 2. A mera alegação de impacto ao lazer, sem demonstração concreta do prejuízo individual, não justifica indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Súmula nº 54, STJ. Jurisprudência relevante citada: TJES, apciv 5012678-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, jul. 13/02/2025; TJES, apciv 014160371770, Rel. Des. Fabio clem de oliveira, 1ª Câmara Cível, jul. 10/12/2019; TJES, apciv 014170014659, Rel. Des. Janete Vargas simões, 1ª Câmara Cível, jul. 27/08/2019. Vitória/ES, data inserida pelo sistema. Relatora (TJES; AC 5004973-18.2023.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 06/05/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
LHE DAR
PROVIMENTO
para reformar a sentença e

JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido, apenas para condenar a ré
Samarco Mineração S.A
. ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

De acordo com a recente alteração legislativa empreendida pela Lei 14.905/2024 no Código Civil, os juros de mora deverão incidir desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC1, e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 225
. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

2
MILARÉ, Édis.
Direito do ambiente – A Gestão Ambiental em Foco: doutrina, prática, jurisprudência e glossário
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1.120.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)